Tribunal: TJES
Processo: 5004818-03.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-03.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada em face de acórdão que manteve condenação do requerente pelos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação do art. 69 do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, sob alegação de que a sentença valorou negativamente os motivos do crime com fundamentação genérica, pleiteando o redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, fundada em afirmação genérica de que seriam “injustificáveis”, configura ilegalidade apta a autorizar a revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal admite reexame restrito da dosimetria da pena apenas em hipóteses excepcionais, como flagrante ilegalidade, violação ao texto legal ou manifesta desproporcionalidade.

4. A mera pretensão de reavaliação da pena com base na discricionariedade judicial não é cabível na via revisional, que não possui a mesma amplitude do recurso de apelação.

5. A fundamentação que qualifica os motivos do crime como “injustificáveis” revela-se tautológica e abstrata, por se tratar de elemento inerente ao próprio tipo penal, não se apoiando em dados concretos dos autos.

6. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige motivação idônea, baseada em elementos individualizados, sob pena de violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

7. A exclusão de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.214).

8. Remanescem válidos outros vetores negativos, como os maus antecedentes e a quantidade e nocividade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9. Mantêm-se as demais fases da dosimetria, inclusive a agravante da reincidência e a causa de aumento do tráfico interestadual, respeitada a vedação à
reformatio in pejus
.

10. O redimensionamento das penas resulta na redução do total da reprimenda, preservando-se, contudo, o regime inicial fechado em razão do
quantum
final e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido procedente.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta, sendo inadmissível justificativa genérica ou inerente ao tipo penal. 2. A revisão criminal admite redimensionamento da pena apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação ao texto legal. 3. O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base. 4. A manutenção de outros vetores desfavoráveis autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal, mesmo após o decote de circunstância inidônea.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
35, 40, V, e 42; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; TJES, Revisão Criminal nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJES, ACr nº 0019219-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 18.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004818-03.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO
em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença do Juízo da 5ª Vara criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0009837-82.2013.8.08.0048, condenando-o pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.866 (mil, oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que a condenação contrariou o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, sob o argumento que o juízo sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial relativa aos motivos do crime valendo-se de fundamentação inidônea e manifestamente genérica.

Pleiteia, assim, o redimensionamento das penas-base aplicadas a ambos os delitos.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19006053, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem. De início, diante da declaração de hipossuficiência acostada aos autos e ausentes elementos em sentido contrário,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, sustentando que a valoração desfavorável do vetor motivos do crime, em relação aos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, foi fundamentada de forma inidônea.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Nessa perspectiva, da detida leitura da sentença condenatória (id 18780551) acostada aos autos, extrai-se que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a vetorial dos motivos do crime, para ambos os delitos, utilizando-se exclusivamente da seguinte expressão:
“Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis”
.

Com efeito, a afirmação de que os motivos do crime são
“injustificáveis”
revela fundamentação tautológica e abstrata, pois a própria tipicidade penal já pressupõe a ausência de justificativa lícita para a conduta. Portanto, mostra-se inidônea a valoração negativa dos motivos do crime fundada exclusivamente em tal assertiva, por não se amparar em elementos concretos extraídos dos autos.

Em situação semelhante, cito julgado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 33, §3º, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. PENAS-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. INIDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. Por outro lado, por força do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Sobre a culpabilidade, a sentença assenta somente que a reprovação social que o crime e a autora dos fatos merecem deve ser considerada em desfavor da ré, formulação que não se arrima em elementos provados nos autos, e da qual não se pode extrair consequências prejudiciais à apelante. 3.
É inidônea a valoração dos motivos do crime apontados na condenação simplesmente como injustificáveis, medida que não se apoia em nenhum elemento concreto provado nos autos.
4. O incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se prestam a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. 5. O fato de a recorrente ter feito uso de entorpecente na companhia de adolescente não se presta à exasperação da pena-base do crime do artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006, se aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES; ACr 0019219-08.2016.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020)
(grifei)

Nesse contexto, procedo à extirpação da valoração negativa do vetor motivos do crime para ambas as tipificações.

Não obstante o decote desta vetorial, imperioso reconhecer que remanescem íntegros e plenamente válidos outros vetores que motivaram a elevação da pena-base. O Magistrado, expressamente, ancorou-se nos maus antecedentes do réu (Processo nº 024.08.000.161-3) e, preponderantemente, na gravidade delineada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a acentuada quantidade e nocividade das drogas interceptadas (1.030g de crack e 3.198g de cocaína). Tais elementos autorizam, inegavelmente, o afastamento das penas-base de seus patamares mínimos.

Passo ao reexame do cálculo para as sanções individualizadas.

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, afastando o vetor dos motivos do crime, remanescem os maus antecedentes e os pressupostos do art. 42 da Lei de Drogas.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, pacificada no julgamento do Tema 1.214 sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que
“é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
.

Na origem, o Magistrado exasperou as penas em 24 (vinte e quatro) meses com base em 3 (três) circunstâncias desfavoráveis, o que perfaz um acréscimo exato de 8 (oito) meses por vetor. Remanescendo 2 (dois) vetores hígido, o incremento correto totaliza 16 (dezesseis) meses. Logo, fixo a nova
pena-base em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 633 dias-multa.

Na segunda fase, a juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e aplicou um acréscimo em valor absoluto de 1 (um) ano. Em respeito aos limites da devolutividade e à vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
de agravamento estabelecido na sentença, fixando a sanção provisória em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei de Drogas). Aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) determinada na origem, a reprimenda definitiva para o tráfico consolida-se em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 738 (setecentos e trinta e oito) dias-multa
.

Do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, a partir do mínimo legal, somando o incremento proporcional aos 2 (dois) vetores remanescentes, fixo a nova
pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (52 meses) e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência com o mesmo acréscimo em valor absoluto de 1 (um) ano empregado pelo juízo de origem, a pena provisória alcança 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento do tráfico interestadual (1/6), a pena definitiva para este ilícito perfaz
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 971
(novecentos e setenta e um)
dias-multa
.

Por fim, no tocante ao concurso material (art. 69 do Código Penal), somadas as penas, a reprimenda total perfaz
14 (catorze) anos, 9 (nove) meses
e
10 (dez) dias de reclusão e 1.709 (mil setecentos e nove) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, justificando-se tanto pelo
quantum
da pena definitiva imposta quanto pela valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para decotar a avaliação negativa do vetor motivos do crime, redimensionando a pena definitiva de
ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO
para
14 (catorze) anos, 9 (nove) meses de 10 (dez) dias de reclusão e 1.709 (mil setecentos e nove) dias-multa

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença e do v. acórdão rescindendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para julgar procedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para decotar a avaliação negativa do vetor motivos do crime, redimensionando a pena definitiva de ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO para 14 (catorze) anos, 9 (nove) meses de 10 (dez) dias de reclusão e 1.709 (mil setecentos e nove) dias-multa.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.